Tribunal: STF
Processo: AI 639059
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAJUSTE SALARIAL 
   DIFERENCIADO. PROFESSORES MUNICIPAIS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 
Para se 
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido 
   seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional. Assim, 
   eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que 
   enseja o descabimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental 
   a que se nega provimento.